Tribunal: TJES
Processo: 5009583-43.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009583-43.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: PAULA MORELATO ZANI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5009583-43.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO PAN S/A

RECORRIDO: PAULA MORELATO ZANI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: PAULA MOSCON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. FORMALIZAÇÃO MEDIANTE SELFIE E GEOLOCALIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE FRAUDE.
CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO PAN S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por
PAULA MORELATO ZANI
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais. Declaro a inexistência do contrato nº 364690 079-9 e seus respectivos débitos. Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato. Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação. Do valor final da condenação deverá ser compensado o crédito de R$12.192,18 recebido pela Autora em decorrência da pseudo-contratação. Havendo saldo remanescente em favor da Autora, deverá a mesma restituí-lo ao agente financeiro, cabendo ao Réu indicar número de conta bancária para viabilizar a transferência ou disponibilizar boleto para pagamento. Para a realização da correção monetária deverão ser aplicados os critérios estabelecidos pelos artigos 389 e 406, CC. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”.

Em sede recursal (ID 13272860), o requerido reitera a validade da contratação por meio digital mediante selfie e geolocalização; ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução e impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados.

A autora ofertou Contrarrazões no ID 13272865.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito em si, a r. sentença merece reparo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Realmente, a simples apresentação de “selfie” como prova inequívoca da contratação não socorre a parte recorrida na demonstração de que a autora
contratou o serviço, haja vista que a mesma pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado,
ou, ainda, tirada para utilização de outra contratação e reaproveitada no caso
.

Contudo, há outros elementos na contratação que indicam que fora efetivamente a autora quem realizara o ajuste, não se tratando de fraude.

Inicialmente, a geolocalização de onde celebrado o ajuste (
-19.497145, -40.662949
) aponta que o mesmo fora realizado nas proximidades da via principal da cidade de Colatina (Rod. Getter Lopes de Farias), próximo ao endereço atual da autora, que também reside nesta cidade, na Rua Castelo Branco.

Me chamou muito a atenção o fato da inicial não trazer o telefone pessoal da autora, mas sim de terceira pessoa (Samara), que seria diferente do telefone constante do ajuste
(27) 98404-7378,
preenchido pela própria contratante no ajuste eletrônico ao ID

13272681.

Procurando os cadastros públicos processuais verifiquei a existência de ação em que a autora fora réu, onde a mesma fora citada por aplicativo de mensagem, constando que fora alcançado sucesso com a utilização do telefone (27) 99840-7378, que muito se assemelha ao telefone usado no contrato, não se tratando de mera coincidência, mas sim de erro de preenchimento da autora na elaboração do ajuste.

Dessa forma, somado ao fato da autora ter recebido os valores em conta derivados do contrato (ID 13272683), nítido está que o recorrente conseguiu demonstrar nos autos a validade do ajuste eletrônico firmado, considerando a coincidência de seus elementos de segurança com os dados cadastrais da própria autora.

Inclusive, a identidade utilizada é a mesma que aparelha a presente ação. Por tais razões, uma vez reconhecido como válido o ajuste firmado, deve a autora cumpri-lo em sua integralidade, inexistindo danos materiais e morais a serem indenizados.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO

para julgar improcedentes todos os pedidos formulados
. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, considerando o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão
ao
Exm
o
. Sr. Ju
iz
de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)